Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716004-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial, colocado em risco independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, não atendendo, os requisitos da mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois trata-se de mais um efeito específico da referida circunstância, legalmente previsto e que busca agravar a sanção penal, realizando, assim, o princípio da individualização da pena. 3. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a reincidência, por si só, não é motivo idôneo para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 53, INCISO II, DA LEI N. 11.343/2006. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE PROBATÓRIA. SÚMULA N. 283/STF. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO E DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Conforme destacou a instância de origem, de forma fundamentada, não se está diante da hipótese do art. 53, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, no presente caso, a investigação policial prévia visou elucidar informações oriundas de denúncia anônima, não havendo o escopo de postergar o flagrante a fim de identificar outros coautores ou partícipes. Ademais, apreciar o pedido recursal, à luz das alegações da defesa, exigiria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 2. Por consequência, são improcedentes os argumentos de que era necessária prévia autorização judicial e de que são nulas as provas oriundas dessa diligência, em especial quanto às filmagens realizadas no decorrer da campana policial. 3. Em relação ao acesso da defesa ao conteúdo integral das mídias contendo as filmagens dessa investigação, ainda, explicitou a Corte de origem que essas provas ficaram disponíveis em sua completude e que a nulidade não foi arguida oportunamente. Todavia, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões recursais, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir, ao caso, a Súmula n. 283/STF. 4. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o crime de receptação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, "de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (AgRg no REsp n. 1.845.613/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020). 6. A reincidência justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.434/2006, pois a ré reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. 7. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser analisado, ante o que preceituam as Súmulas n. 282 e 356/STF. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.870.564/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010